Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. DIAGÓSTICO. HOSPITAL. MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. REDUÇÃO.
1. A responsabilidade do hospital em decorrência de atos técnicos praticados de forma defeituosa por seus profissionais de saúde pressupõe a demonstração da culpa do profissional. Assim, a responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e a responsabilidade do hospital, se apurada a culpa do profissional de saúde, é objetiva (art. 14 do CDC e arts. 932 e 933 do Código Civil).
2. O valor do dano moral deve ser guiado pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, deve ser aplicado com ponderação, ao mesmo tempo devem ser analisados, em decorrência de balizas jurisprudenciais, o grau de culpa ou a intensidade do dolo do ofensor, a capacidade econômica e a situação das partes, as condições pessoais do ofendido, bem como a dimensão do dano.
3. Embora a concorrência de causas não seja suficiente para romper o nexo causal, pode ser utilizada para balizar o valor arbitrado para compensar o dano moral. Precedentes.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.